Tribunal: TJSP
Processo: 2212027-02.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
HABEAS CORPUS – ESTELIONATO - RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO PROCESSO – RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA – NECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO, A TEOR DO QUE ESTABELECE § 5o, DO ART. 171, DO CÓDIGO PENAL – DESCABIMENTO – DENÚNCIA RECEBIDA - A RETROATIVIDADE DA REPRESENTAÇÃO NO CRIME DE DEVE SE RESTRINGIR À FASE POLICIAL, NÃO ALCANÇANDO O ESTELIONATO PROCESSO. RECONHECIMENTO DO EXCESSO DE PRAZO –

Ementa:
HABEAS CORPUS – ESTELIONATO - RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO PROCESSO – RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA – NECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO, A TEOR DO QUE ESTABELECE § 5o, DO ART. 171, DO CÓDIGO PENAL – DESCABIMENTO – DENÚNCIA RECEBIDA - A RETROATIVIDADE DA REPRESENTAÇÃO NO CRIME DE DEVE SE RESTRINGIR À FASE POLICIAL, NÃO ALCANÇANDO O ESTELIONATO PROCESSO. RECONHECIMENTO DO EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – FEITO COM ANDAMENTO NORMAL DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO – AUDIÊNCIA DESMARCADA EM RAZÃO PROVIMENTO CSM 2564/2020. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA.